Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença.
2. A pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Apelação provida.